Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INJÚRIA. AMEAÇA. DANO. AGRESSÃO FÍSICA. ABUSO DE AUTORIDADE. AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. A competência para processar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, conforme os arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/1995.
2. A subsunção da conduta ao tipo penal previsto na Lei no 13.869/2019, art. 13, II, exige a presença de agente público no exercício de suas funções, o que não se verifica quando o suposto agressor é pessoa particular.
3. A ausência de indícios de que o agressor seja agente público afasta a configuração do crime de abuso de autoridade, não havendo elementos que justifiquem a remessa dos autos à Vara Criminal.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o suscitado.